Tribunal: TJSP
Processo: 1039791-11.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso das autoras. Contratação de serviços de PABX virtual e plano "e1 livre" com a finalidade de integração entre matriz e filiais. Impossibilidade técnica de cumprimento do objeto principal. Cancelamento parcial. Manutenção de cobrança de serviço acessório. Negativa de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso das autoras. Contratação de serviços de PABX virtual e plano "e1 livre" com a finalidade de integração entre matriz e filiais. Impossibilidade técnica de cumprimento do objeto principal. Cancelamento parcial. Manutenção de cobrança de serviço acessório. Negativa de cancelamento integral. Restituição devida. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.